Tribunal: TJDFT
Processo: 0724011-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que deferiu tutela provisória de urgência em ação de conhecimento ajuizada por SHELLON ANDRADE NUNES. Na origem, SHELLON alegou ser titular de plano de saúde contratado junto à agravante e com cobertura na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Por indicação de seu odontologista assistente, foi solicitada autorização para procedimento cirúrgico de reconstrução parcial da mandíbula/maxilar com prótese e/ou enxerto ósseo e retirada de enxerto ósseo. No entanto, a operadora do plano de saúde recusou o atendimento, sob o argumento de que o procedimento seria de natureza odontológica, passível de ser realizado em consultório odontológico e não teria cobertura contratual. O juízo deferiu o pedido de tutela provisória e determinou à operadora que autorizasse o procedimento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$10.000,00. Nas razões recursais, a agravante argumentou que o tratamento solicitado seria de natureza odontológica e não teria cobertura pelo plano, que tem segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Diante da divergência, submeteu-se a questão a terceiro desempatador, na forma da Resolução n. 14/2017, da ANS, quem ratificou a natureza odontológica do tratamento e falta de cobertura contratual. Impugnou, ainda, a fixação de astreintes para o caso de descumprimento da decisão, bem como o valor arbitrado, que reputou excessivo. Requereu o recebimento do agravo no efeito suspensivo e posterior provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência. Preparo regular sob ID 37479657. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória, ajuizada por REQUERENTE: SHELLON ANDRADE NUNES contra REQUERIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, pleiteando que a ré autorize o tratamento cirúrgico bucomaxilofacial, com reconstrução parcial da mandíbula/maxila com prótese e/ou enxerto ósseo e retirada de enxerto ósseo e fornecimento dos materiais médicos e OPMEs necessários para execução das cirurgias. O laudo bucomaxilofacial (ID no 130379590) do autor, aponta que: ‘O paciente Shellon Andrade Nunes, apresenta um quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Mandíbula. Foi solicitado junto a seu convênio uma cirurgia para reconstrução óssea para devolver ao paciente a possibilidade de se alimentar adequadamente e diminuir sua dor e sofrimento, porém a operadora aprovou parcialmente os procedimentos e alguns dos materiais necessários, sem se preocupar com as condições de saúde da paciente. O paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Enxerto Ósseo, Osteoplastia de mandíbula e Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico da paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes.’ Após a indicação cirúrgica, salienta que o plano de saúde réu não autorizou todos os procedimentos indicados pelo profissional que o acompanha, com a seguinte justificativa. ‘Trata-se de procedimento odontológico, reconstrução óssea de ossos gnáticos para posterior reabilitação oral. Procedimento de caráter odontológico, passível de ser realizado em consultório odontológico sem nenhum dano ou prejuízo ao resultado final. Não há justificativa para imperativo clínico em ambiente hospitalar sob anestesia geral. Desta forma códigos e materiais especiais solicitados (OPME) são considerados divergência em sua totalidade.’ O autor está adimplente com os pagamentos do plano de saúde, descontados diretamente no contracheque do autor, conforme ID no 130379592. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos encontram-se evidentes na situação em apreço. Vejamos. Há nos autos cópia da carteira do plano de saúde do autor (ID. no 130379588) e o pagamento das mensalidades do plano (ID. no 130379592) , o que comprova o vinculo contratual com a parte ré. Ao ID no 130379591 verifica-se a negativa do plano de saúde em autorizar a cirurgia e os materiais necessários, por entender ser o procedimento passível de ser realizado em consultório odontológico. Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito do autor. No relatório médico/odontológico (ID no 130379590) subscrito pelo cirurgião dentista Dr. Rafael Ribeiro Tanuri, CRO – DF 14.187 consta: ‘O paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Enxerto Ósseo, Osteoplastia de mandíbula e Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico da paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes.’ Saliente-se que o requerente está sentindo dores, sem possibilidade de alimentar-se adequadamente e com possibilidade de evolução do quadro infeccioso para outras doenças irreversíveis. Vê-se, portanto, que a medida é urgente e imprescindível, portanto demanda resposta imediata, sob pena de risco de progressão da doença e do mal estar do requerente. Ademais verifica-se ao ID no 130382445, que o procedimento figura no rol de procedimentos elaborado pela ANS, nos termos do artigo 19, VIII, da Resolução Normativa no 465/2021, in verbis: Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: VIII - procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar. Conclui-se, portanto, que deverá o plano réu autorizar todos os procedimentos cirúrgicos e demais materiais requeridos pelo médico/dentista responsável para realização imediata da cirurgia. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que plano de saúde réu autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos bucomaxilofacial, com reconstrução parcial da mandíbula/maxila com prótese e/ou enxerto ósseo e retirada de enxerto ósseo e fornecimento dos materiais médicos e OPMEs necessários para execução das cirurgias, observando os materiais e as prescrições médicas/odontológicas efetuadas, EM NO MÁXIMO 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados, inicialmente, a R$ 10.000,00.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O procedimento cirúrgico foi solicitado pelo profissional odontólogo assistente mediante laudo expedido nos seguintes termos: “O paciente Shellon Andrade Nunes, apresenta um quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Mandíbula. Foi solicitado junto a seu convênio uma cirurgia para reconstrução óssea para devolver ao paciente a possibilidade de se alimentar adequadamente e diminuir sua dor e sofrimento, porém a operadora aprovou parcialmente os procedimentos e alguns dos materiais necessários, sem se preocupar com as condições de saúde da paciente. O paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Enxerto Ósseo, Osteoplastia de mandíbula e Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico da paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes.” Conforme salientado pela decisão agravada, a Resolução n. 465/2021, da ANS, que definiu o rol de procedimentos e eventos em saúde, previu a cobertura de procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais no plano hospitalar, conforme o respectivo art. 19, VIII. No mesmo sentido, as condições gerais do plano contratado, juntadas pela agravante, prevê a cobertura (ID 37479658): “15. Coberturas e Procedimentos Garantidos Estão cobertos todos os procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época do evento para a segmentação Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, na área de abrangência estabelecida no contrato, independente do local de origem do evento, para todas as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde. (...) 15.3 Cobertura Hospitalar (...) 15.3.10 Cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época do evento, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico, utilizados durante o período de internação hospitalar. (Grifei) Desta forma, diante da expressa previsão de cobertura para cirurgia buco-maxilo-facial tanto no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, quanto nas condições gerais do contrato, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso que autorize a concessão do efeito suspensivo. Quanto ao arbitramento da multa coercitiva, se faz necessária para dissuadir a parte a recusar cumprimento à ordem judicial. Em exame prelibatório, e especialmente diante do quadro do paciente que padece de dores que o prejudicam até mesmo para se alimentar, não se vislumbra excesso nas astreintes fixadas em R$1.000,00 por dia de atraso e limitadas a R$10.000,00. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator